Tribunal: STJ
Processo: 0501919-69.2011.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2352720 - SC(2023/0134066-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CÉLIA REGINA EMENDÖRFER GONÇALVES
ADVOGADA
: GABRIELA CARVALHO POLIPPO - SC060494
AGRAVADO
: MOSIMANN,
HORN
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
AGRAVADO
: SARDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
LUIZ CARLOS FREYESLEBEN - SC036587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO COM PRESTAÇÃO
PARCIAL DE SERVIÇOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, por inexistência de dissídio jurisprudencial em demanda relativa à cobrança de
honorários advocatícios contratuais após revogação do mandato e prestação parcial dos serviços,
em que o acórdão embargado concluiu, no caso concreto, pela desnecessidade de arbitramento
judicial prévio diante da não cobrança integral da remuneração pactuada.
2- A função uniformizadora dos embargos de divergência pressupõe a demonstração de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, nos termos do
do CPC, o que
art. 1.043
não se verifica quando, apesar de elementos genéricos comuns, os recortes fáticos determinantes
e a forma de quantificação do crédito são distintos.
3- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56973905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 436a2f84-5dd3-4bb1-9bee-2128610efb11

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 436a2f84-5dd3-4bb1-9bee-2128610efb11

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2352720 - SC(2023/0134066-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CÉLIA REGINA EMENDÖRFER GONÇALVES
ADVOGADA
: GABRIELA CARVALHO POLIPPO - SC060494
AGRAVADO
: MOSIMANN,
HORN
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
AGRAVADO
: SARDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
LUIZ CARLOS FREYESLEBEN - SC036587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO COM PRESTAÇÃO
PARCIAL DE SERVIÇOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, por inexistência de dissídio jurisprudencial em demanda relativa à cobrança de
honorários advocatícios contratuais após revogação do mandato e prestação parcial dos serviços,
em que o acórdão embargado concluiu, no caso concreto, pela desnecessidade de arbitramento
judicial prévio diante da não cobrança integral da remuneração pactuada.
2- A função uniformizadora dos embargos de divergência pressupõe a demonstração de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, nos termos do
do CPC, o que
art. 1.043
não se verifica quando, apesar de elementos genéricos comuns, os recortes fáticos determinantes
e a forma de quantificação do crédito são distintos.
3- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
rata-se de agravo interno interposto por Célia Regina Emendorfer Gonçalves contra
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da
Terceira Turma.
Documento eletrônico VDA55958905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 9fd021fb-fb41-418f-bc42-e9ab8da1254a

A decisão concluiu que não há dissídio, pois os casos não são semelhantes, pois o
acórdão embargado não afastou o arbitramento em tese, apenas entendeu que, no caso concreto,
não houve cobrança integral dos honorários, dispensando-o, ao passo que o paradigma tratava de
situação distinta, que exigia apuração judicial do valor, tornando a divergência apenas aparente.
Na peça recursal, a agravante sustenta, em suma, que a controvérsia é a mesma nos
dois julgados, pois ambos dizem respeito à cobrança de honorários contratuais após revogação
do mandato e diante de prestação parcial dos serviços advocatícios.
Argumenta que, no caso concreto, a execução continua representando cobrança
integral da parcela fixa do contrato, apesar de os serviços não terem sido prestados em sua
integralidade, de modo que seria necessário o arbitramento judicial da remuneração
proporcional, exatamente como reconhecido no paradigma da Quarta Turma.
Afirma, ainda, que há identidade fático-jurídica manifesta entre os casos, que o
cotejo analítico foi adequadamente realizado e que os embargos de divergência não pretendem
reexaminar fatos, mas apenas uniformizar a interpretação da legislação federal aplicável à
cobrança de honorários advocatícios após revogação do mandato.
A agravada, por seu turno, requereu o não conhecimento do agravo interno e,
subsidiariamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
As razões recursais não infirmam o fundamento central da decisão agravada,
consistente na ausência de similitude fático-jurídica apta ao confronto uniformizador.
Com efeito, o acórdão embargado não firmou tese no sentido de que jamais seria
cabível o arbitramento judicial em hipóteses de revogação do mandato com prestação parcial dos
serviços, tampouco negou a orientação geral desta Corte acerca da impossibilidade de cobrança
integral dos honorários contratuais quando o serviço não foi integralmente prestado.
O que se decidiu, na hipótese concreta, foi algo diverso, pois reconheceu-se que a
execução promovida não buscava a integralidade da remuneração ajustada, mas apenas parcela
específica do contrato, delimitada às quatro parcelas mensais e aos valores referentes aos habeas
corpus, sem inclusão da verba de êxito, o que, naquele recorte, afastaria a necessidade de
arbitramento judicial prévio.
Já o paradigma invocado, conforme expressamente registrado na decisão agravada,
versa sobre situação em que a remuneração devida dependia de efetiva apuração judicial, diante
das peculiaridades do caso e da necessidade de aferir o quantum correspondente aos serviços
efetivamente prestados, inclusive para examinar possível abusividade da avença.
A própria
ali adotada parte da premissa de que a quantificação do
ratio decidendi
crédito não era diretamente extraível do contrato tal como posto em cobrança, exigindo
arbitramento técnico. Trata-se, portanto, de contexto decisório distinto.
Documento eletrônico VDA55958905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 9fd021fb-fb41-418f-bc42-e9ab8da1254a

A agravante procura descaracterizar essa distinção sustentando que, mesmo sem a
cobrança dos honorários de êxito, a execução representaria, na prática, a exigência integral da
remuneração fixa contratada por serviços não integralmente prestados.
Ocorre que esse argumento, embora engenhoso, não supera o óbice apontado na
decisão recorrida. Isso porque ele depende, precisamente, da substituição da premissa fática
adotada no acórdão embargado por outra leitura do conteúdo da cobrança e da extensão dos
serviços efetivamente realizados.
Em outras palavras, a insurgência recursal busca demonstrar que o acórdão
embargado teria enquadrado mal os fatos do caso concreto, para, a partir disso, construir
artificialmente a similitude com o paradigma. Essa providência, contudo, não se compatibiliza
com a via estreita dos embargos de divergência.
Os embargos de divergência exigem oposição de teses jurídicas firmadas em
contextos fático-jurídicos equivalentes, e não admitem que a parte rediscuta a moldura fática
reconhecida no acórdão embargado para aproximá-la, por argumentação própria, de precedente
proferido em situação distinta.
Foi exatamente isso que a decisão agravada identificou ao assinalar que a pretensão
recursal buscava infirmar a premissa específica de que, no caso concreto, não houve cobrança da
integralidade do contrato, circunstância que serviu de base à conclusão pela desnecessidade do
arbitramento.
Também não procede a alegação de que o cotejo analítico teria demonstrado
identidade suficiente entre os julgados apenas porque ambos envolvem contrato de honorários,
revogação do mandato e prestação parcial de serviços. Tais pontos comuns, embora relevantes,
não esgotam a análise exigida pelo
do CPC.
art. 1.043
O que importa, para fins de admissibilidade, é verificar se os julgados confrontados
resolveram a mesma questão de direito a partir de premissas equivalentes. E foi justamente esse
requisito que se teve por ausente, porque, no acórdão embargado, a viabilidade da execução
decorreu da compreensão de que a cobrança estava limitada a parcela não correspondente à
integralidade da remuneração contratada, ao passo que o paradigma partiu de quadro em que a
justa mensuração do crédito exigia arbitramento judicial.
Não há, portanto, oposição direta de teses jurídicas, mas apenas tentativa de
aproximação entre situações que, embora tangenciem temática semelhante, foram decididas com
base em recortes fáticos determinantes distintos. Por isso, permanece íntegra a conclusão de que
não se configurou o dissídio jurisprudencial em sentido técnico.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
. REANÁLISE DOS VÍCIOS
SÚMULA 315/STJ
INDICADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência, por considerar: (i) incidente a
à
Súmula n. 315/STJ
espécie, ante a falta de análise do mérito do recurso especial no acórdão
embargado; e (ii) incabível o debate sobre violação dos artigos 489 e 1.022
Documento eletrônico VDA55958905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 9fd021fb-fb41-418f-bc42-e9ab8da1254a

do CPC, tendo em vista a existência de situações fáticos-processuais
diferenciadas e da necessidade de exame individualizado de cada caso
concreto.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manejo de embargos de divergência para discutir a
aplicação da
e suposta negativa de prestação jurisdicional
Súmula n. 7/STJ
(artigo 1.022 do CPC).
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
, os embargos
CPC/2015
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte,
devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de
natureza processual seja material. Desse modo, não são cabíveis embargos
de divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto
na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial (REsp)
ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
.
Súmula n. 7/STJ
Correta incidência da
, segundo a qual "não cabem
Súmula n. 315/STJ
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
4. Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto
impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou
não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC, o que inviabiliza
o conhecimento dos embargos de divergência (AgInt nos EREsps n.
e
).
2.039.239/MG
2.245.133/PR
5. Ademais, os embargos de divergência não são a via adequada para
analisar dissenso sobre matéria não debatida no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relator
,
EAREsp n. 1.334.559/RS
Ministro Luis Felipe Salomão
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
24/3/2026,
30/3/2026.

Por fim, a invocação genérica da função uniformizadora dos embargos de
divergência não dispensa o preenchimento de seus pressupostos específicos de admissibilidade.
A uniformização interna da jurisprudência pressupõe dissenso real e tecnicamente
demonstrado entre acórdãos comparáveis, o que não se verifica na hipótese.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55958905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 9fd021fb-fb41-418f-bc42-e9ab8da1254a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.352.720 / SC
Número Registro: 2023/0134066-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071019320118240023
023110071010
023115019190
05019196920118240023
23110071010
23115019190 5019196920118240023 71019320118240023
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CÉLIA REGINA EMENDÖRFER GONÇALVES
ADVOGADA
: GABRIELA CARVALHO POLIPPO - SC060494
EMBARGADO : MOSIMANN, HORN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
EMBARGADO : SARDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
LUIZ CARLOS FREYESLEBEN - SC036587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CÉLIA REGINA EMENDÖRFER GONÇALVES
ADVOGADA
: GABRIELA CARVALHO POLIPPO - SC060494
AGRAVADO
: MOSIMANN, HORN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
Documento eletrônico VDA56900855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: ccb3cf19-0859-4cd6-9274-1214766bec0f

AGRAVADO
: SARDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
CHRISTIANE EGGER CATUCCI - SC026463
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
LUIZ CARLOS FREYESLEBEN - SC036587
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: ccb3cf19-0859-4cd6-9274-1214766bec0f